Tribunal: TJES
Processo: 5001080-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ

AGRAVADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. INDEFERIMENTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de ação de consignação em pagamento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta hipossuficiência econômica em razão de prejuízos na atividade agrícola decorrentes de estiagem nas safras de 2023 e 2024, afirma que o depósito judicial de R$ 100.000,00 decorreu de alienação de bem para pagamento de honorários e que os bens indicados não configuram capacidade financeira. Requer efeito suspensivo e o provimento do recurso. As agravadas pugnam pelo desprovimento e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé a qualquer das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada a quem comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência, conforme entendimento consolidado do STJ.

O depósito judicial de R$ 100.000,00 e a assunção de obrigação remanescente superior a R$ 300.000,00 indicam capacidade de movimentação financeira relevante e expectativa de renda apta a suportar compromissos econômicos.

A existência de imóveis rurais e urbanos, inclusive fazenda com 48 hectares e lotes anteriormente adquiridos, compõe quadro patrimonial que afasta a presunção de pobreza, ainda que haja alegação de impenhorabilidade ou destinação familiar.

A posse de maquinário agrícola e a aquisição recente de motocicleta revelam ativos de valor considerável e potencial de geração de renda, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

O agravante não apresentou documentação idônea capaz de demonstrar efetiva redução de sua capacidade contributiva, deixando de juntar declaração completa de imposto de renda, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de despesas ou demonstrativos de rendimentos da atividade rural.

A concessão de gratuidade em processo diverso não vincula o juízo no feito atual, devendo a aferição da hipossuficiência considerar os elementos probatórios contemporâneos constantes destes autos.

As alegações de ambas as partes limitam-se ao exercício do contraditório e à interpretação dos fatos e das provas, inexistindo demonstração de dolo, intuito protelatório ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual não se configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça.

A ausência de comprovação documental idônea da alegada redução de renda, inclusive quanto a prejuízos na atividade rural, autoriza o indeferimento do benefício previsto nos arts. 98 e 99 do CPC.

A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não se presumindo pelo simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 2º, 102 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.03.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; TJDFT, AI 0703097-68.2018.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 06.06.2018, DJe 14.06.2018; STJ, AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12.12.2008; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001080-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ

AGRAVADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE MARDEGAN BERNARDO - ES31325

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO VALANI DA CRUZ
contra a r. decisão de evento ID n.º 17928843, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, em sede de ação de consignação em pagamento ajuizada pelo ora recorrente em face de
MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS E MELINA MORESCHI
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando prejuízos na atividade agrícola em razão de estiagem nas safras de 2023 e 2024, afirma que o depósito judicial de R$ 100.000,00 decorreu de alienação de bem para pagamento de honorários e que os bens apontados não caracterizam capacidade financeira, por serem instrumentos de trabalho, estarem em copropriedade ou não lhe pertencerem. Requer efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Em contrarrazões, as agravadas defendem o desprovimento do recurso e a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que o agravante possui patrimônio expressivo, incluindo imóveis, maquinário agrícola, veículos e depósito judicial no referido valor.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, deixo de apreciá-lo, pois o recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, com a apresentação de contrarrazões. A análise definitiva da controvérsia, que versa sobre o indeferimento da gratuidade da justiça, torna desnecessária a apreciação da medida de urgência, uma vez que eventual risco de dano será absorvido pela decisão de mérito do agravo de instrumento, esvaziando a utilidade do provimento liminar.

Pois bem. A controvérsia principal que se apresenta a este Órgão fracionário consiste em aferir se o agravante logrou êxito em comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de pobreza.

É cediço que a gratuidade da justiça, instituto de suma importância para a garantia do acesso à jurisdição, deve ser concedida àqueles que efetivamente demonstrem não possuir condições de suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família, conforme dispõem o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF.

Entretanto, é sabido que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade de caráter meramente relativo, admitindo, portanto, prova em contrário que venha a infirmá-la, nos termos do que prescreve o artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

A declaração de hipossuficiência apresentada para a obtenção da gratuidade da justiça possui presunção relativa, admitindo prova em sentido contrário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, embora se presuma que a pessoa física não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, essa presunção é afastável, podendo o magistrado indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos (1. STJ - AgInt no AREsp: 1395383 SP 2018/0294425-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019; 2. STJ - AgInt no AREsp: 1722201 SP 2020/0159131-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Nesse diapasão, é imperioso registrar que o
decisum
agravado apontou de forma precisa os elementos que, em seu juízo, são incompatíveis com a alegada hipossuficiência do agravante, porquanto destacou, notadamente, o depósito judicial realizado pelo agravante no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a assunção de uma obrigação remanescente de R$ 309.417,67 (trezentos e nove mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) em parcelas anuais, e a aquisição, no ano de 2011, de 15 (quinze) lotes de terras, pelo valor à vista de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Ocorre que a capacidade de movimentar uma quantia significativa como R$ 100.000,00, ainda que alegadamente proveniente da venda de um bem para saldar uma dívida (ID 17928842), denota uma liquidez e uma capacidade de acesso a recursos financeiros que se mostram substancialmente incompatíveis com a situação de hipossuficiência econômica alegada para fins de gratuidade. A mera origem do recurso não descaracteriza, por si só, a capacidade de o agravante dispor de tal montante ou de gerenciar transações de vulto.

A própria assunção de uma dívida de R$ 309.417,67 (trezentos e nove mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), a ser paga em parcelas anuais, presume uma expectativa de renda ou de patrimônio que lhe permita honrar tais compromissos ao longo do tempo.

Ademais, as agravadas apresentaram em suas contrarrazões uma série de informações que, embora em parte contestadas pelo agravante, contribuem para o afastamento da presunção de pobreza, porquanto mencionaram a existência de uma fazenda produtiva de matrícula n.º 2.725, com 48 hectares (ID 18015813), e de uma área urbana de matrícula nº 5.222 (ID 18015815), além dos 15 lotes adquiridos em 2011 (ID 18015816).

A despeito das justificativas do agravante de que a propriedade rural é impenhorável por se tratar de pequena propriedade familiar já reconhecida judicialmente (Processo n.º 5000224-21.2023.8.08.0009, IDs 18119064, 18119066) e de que o imóvel da matrícula 5.222 seria a residência de sua filha, a existência desses bens no panorama familiar e econômico do recorrente, mesmo que com as ressalvas apresentadas, compõe um quadro (atual) de capacidade econômica que se distancia da alegada hipossuficiência.

Para reforçar o entendimento exposto, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATUALIDADE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, como prescreve o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração a atualidade da condição de hipossuficiência econômica da parte que o requer. Não comprovado nos autos que a capacidade financeira da parte se encontra comprometida atualmente, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07030976820188070000 DF 0703097-68.2018.8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

No que tange aos veículos e maquinário, embora o agravante tenha esclarecido na manifestação às contrarrazões que as caminhonetes S10 e Honda XR300L Tornado, e o veículo Virtus não são de sua propriedade, mas sim de seu filho ou de terceiros, e que o caminhão Mercedes Benz é em copropriedade e se encontra na posse exclusiva de seu irmão, sendo objeto de ação de alienação judicial (ID 18016281), o fato de possuir bens como trator com pulverizador, triturador e carroças para sua atividade agrícola, e de ter adquirido recentemente uma motocicleta Honda Pop em outubro de 2025 (ID 18016280), não se alinha a um cenário de insuficiência de recursos.

Tais equipamentos, mesmo sendo instrumentos de trabalho, representam ativos de valor considerável, aptos a gerar renda e, por conseguinte, a capacidade de arcar com as despesas processuais. O mesmo se aplica à alegação de que não possui secador de café, sendo este de propriedade de seu irmão. A esfera de bens e atividades ligadas ao agravante e seu núcleo familiar demonstra uma movimentação econômica que fragiliza a alegação de miserabilidade.

Cumpre destacar, ainda, que a constituição de advogado particular, embora não seja elemento suficiente, por si só, para afastar a gratuidade da justiça, pode, quando associada à ausência de prova consistente da alegada hipossuficiência, indicar a capacidade da parte para suportar as despesas processuais. Conforme entendimento desta Corte, o fato de a parte agravante estar "[...] assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003165-39.2021.8 .08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Ademais, verifica-se que, em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, na aba relativa à restituição do imposto de renda, constam informações indicando a existência de imposto a pagar pelo agravante desde o exercício de 2023, circunstância que revela percepção de renda incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não obstante, o recorrente limitou-se a juntar aos autos simples recibo de entrega da declaração de ajuste anual (ID 17928839), documento que, por si só, não comprova sua real situação econômico-financeira. Tal conduta, aliada à ausência de documentação completa da declaração e de demonstrativos detalhados de rendimentos e patrimônio, indica possível ocultação de sua real capacidade patrimonial, reforçando a conclusão de que não restou comprovada a alegada insuficiência de recursos.

Igualmente, não há nos autos comprovação idônea dos alegados prejuízos relevantes na atividade agrícola decorrentes da estiagem nas safras de 2023 e 2024, porquanto o agravante deixou de apresentar documentação mínima apta a demonstrar a efetiva redução de sua capacidade contributiva, como declaração completa de imposto de renda, extratos bancários, notas fiscais de comercialização da produção, comprovantes de despesas operacionais ou demonstrativos de rendimentos da atividade rural. A ausência desses elementos objetivos impede a aferição concreta da alegada hipossuficiência e fragiliza a tese de comprometimento financeiro sustentada no recurso.

No que concerne à alegação do agravante de que o mesmo Juízo de primeira instância já havia deferido a gratuidade de justiça em outro processo (Embargos à Execução n.º 5000224-21.2023.8.08.0009, ID 17928844), a decisão agravada já se manifestou acertadamente sobre o ponto, consignando que “eventual justiça gratuita deferida em processo diverso e por outro magistrado não tem o condão de vincular este Juízo, bem como, não afastam a boa saúde financeira do autor evidenciada nestes autos”. Isso porque, cada análise da condição de hipossuficiência deve se basear nos elementos probatórios apresentados no processo em curso, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias econômicas.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo agravante, embora detalhadas, não se revelam aptas a infirmar o robusto conjunto de elementos que indicam sua capacidade econômica, apta a suportar as custas processuais.

A ausência de comprovação documental eficaz e o padrão de vida e movimentação financeira evidenciados nos autos enfraquece a pretensão recursal de gratuidade.

Por fim, não é cabível a aplicação das multas por litigância de má-fé suscitadas por ambas as partes, pois as alegações apresentadas restringem-se ao exercício do contraditório e à interpretação dos fatos e das provas constantes dos autos, sem evidência de conduta dolosa, intuito protelatório ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se podendo presumir a má-fé processual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples exercício de recurso previsto em lei não configura, por si só, má-fé. Esta não se presume, exigindo prova concreta da intenção de prejudicar ou de tumultuar o regular andamento do processo, nos termos do art. 80 do CPC. (1. AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008; 2. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a agravante deve recolher as custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Deve, ainda, efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data deste julgamento, conforme dispõem o art. 101, § 2º, e o art. 102,ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, consignar que a agravante deve recolher as custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Deve, ainda, efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data deste julgamento, conforme dispõem o art. 101, § 2º, e o art. 102, ambos do CPC.